Tribunal: TJBA
Processo: 8078617-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078617-46.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

AGRAVADO: ERISVAN SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
SIMONE DE ARGOLO DE BRITO, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1- Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico. A decisão determinou a suspensão dos descontos referentes a contrato de cartão de crédito consignado (RMC) no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência para suspensão dos descontos de RMC; (ii) a validade da contratação questionada; (iii) a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de multa diária (astreintes).

III. Razões de decidir

3- A relação jurídica é de consumo, aplicável o CDC e a inversão do ônus da prova. O autor nega a contratação do cartão de crédito consignado e comprova os descontos em seu benefício previdenciário.

4- Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor (Tema 1.061 do STJ). Em sede de cognição sumária, não há prova inequívoca da validade da contratação que justifique a manutenção dos descontos.

5- Presente o perigo de dano, dada a natureza alimentar da verba previdenciária e a vulnerabilidade do consumidor (pessoa com deficiência/beneficiário do INSS). A medida é reversível.

6- A multa diária fixada em R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de ser compatível com a obrigação e necessária para garantir a coercibilidade da ordem judicial, nos termos do art. 537 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de prova inequívoca da contratação de cartão de crédito consignado (RMC) autoriza a concessão de tutela de urgência para suspender os descontos em benefício previdenciário, ante o risco de dano à subsistência do consumidor.

2. A multa cominatória deve ser fixada em valor suficiente para coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 302, 537 e 1.019; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.061; STJ, AgInt no REsp 1679597/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)